Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CANCELAMENTO DE SERVIÇO SMS PUBLICITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. MENSAGENS EXCESSIVAS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a indenizar a autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente, em preliminar, que o recurso deve ser recebido em seu duplo efeito, sob pena de causar à parte, danos de difícil reparação. No mérito, explica que as provas trazidas aos autos não são suficientes para comprovar as alegações da recorrida e que mesmo com o pedido de cancelamento, o procedimento tem o prazo de 30 (trinta) dias para ser concluído. Adverte que a autora, ora recorrida, não produziu a prova mínima necessária para comprovar seu direito. Defende a inexistência de qualquer fato ensejador da indenização por dano moral. Caso a tese defendida não seja acatada, pugna pela redução do valor dos danos morais fixados, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer seja totalmente acolhido o presente recurso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo efetuado. Contrarrazões apresentadas (ID 53119531).
4. Recebimento do recurso no duplo efeito. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe a evitar dano irreparável, o que não acontece no presente caso. Indefiro o pedido.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. Narra a autora na petição inicial que solicitou à Tim, em 19 de novembro de 2022, que cessasse o envio de SMS publicitários, cuja solicitação foi feita mediante envio do texto “sair” para o número 4112, conforme orientações da empresa. No mesmo dia, a empresa confirmou o recebimento do pedido e informou sobre o prazo de 30 (trinta) dias para que as mensagens publicitárias cessassem. Informa que após 58 dias ainda recebia 2 SMS publicitários por dia, e em 23 de janeiro de 2023 solicitou novamente o cancelamento das referidas mensagens, entretanto, mesmo assim continuou a receber as mensagens, o que agravou a doença psiquiátrica da autora.
7. No caso em análise, as teses de falta de provas ou ausência de produção das provas mínimas, para sustentar as teses não se confirmam, uma vez que todo o procedimento efetuado foi trazido aos autos (ID 53119173 53119174, 53119175) e a comprovação de que continuou a receber as mensagens publicitárias via SMS também constam nos autos (ID 53119178 - págs. 1 a 7), portanto as provas trazidas sobre a falha na prestação do serviço são suficientes e ainda comprovam a prática comercial abusiva pela recorrente pelo envio de mensagens publicitárias a qualquer hora do dia.
8. Quanto ao dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
10. Conforme se vê, a autora logrou demonstrar pelos prints da tela as inúmeras mensagens publicitárias recebidas, mesmo após a solicitação de cancelamento do envio. Assim, constata-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A ré, por seu turno, se ateve apenas a dizer que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar a indenização por danos morais.
11. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e dissuadir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra exacerbado em relação ao parâmetro de indenizações fixado pela 2a Turma Recursal. Reduzo a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ser razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso. Sentença que se reforma.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem honorários por não haver recorrente totalmente vencido. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.